Tribunal: TJSP
Processo: 2131196-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Magistrada que indeferiu o pedido da exequente/agravante de suspensão da carteira de habilitação (CNH) e de bloqueio do passaporte da executada/agravada – Observância da ordem de suspensão determinada até a solução dos REsp. no 1.955.539/SP e REsp. no 1.955.574/SP – Tema 1137 – Impossibilidade de deferimento das medidas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Magistrada que indeferiu o pedido da exequente/agravante de suspensão da carteira de habilitação (CNH) e de bloqueio do passaporte da executada/agravada – Observância da ordem de suspensão determinada até a solução dos REsp. no 1.955.539/SP e REsp. no 1.955.574/SP – Tema 1137 – Impossibilidade de deferimento das medidas acautelatórias atípicas, até fixação da tese jurídica a ser definida – Precedentes do. E. TJSP – Novo pedido que pode ser formulado perante o juízo de origem após o julgamento da matéria pela Corte Superior – Recurso improvido.